Tribunal: TJBA
Processo: 8067684-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067684-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO e outros Advogado(s): WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO IMPETRADO: BRUNO BARROS DOS SANTOS e outros Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE QUE DESCUMPRIU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AUTOMÁTICA. PRISÃO DOMICILIAR. TRANSTORNOS MENTAIS. RELATÓRIO MÉDICO ANTERIOR À PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE. 1. O impetrante busca pela presente via o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, sustentando a ilegalidade da custódia pelo decurso do prazo do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal sem reavaliação da prisão e a incompatibilidade da segregação com o grave quadro de saúde mental do paciente. 2. No caso vertente, a segregação preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nas hipóteses legais. O decisum que decretou a prisão e a decisão que a manteve, em 04/11/2025, demonstraram, com base em circunstâncias concretas extraídas dos autos, a necessidade imperiosa da custódia para acautelar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, conforme previsão do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei nº. 11.340/2006. 3. O contexto fático revela que, mesmo após sua intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas contra si, o paciente não se intimidou e continuou a enviar para a vítima mensagens com ameaças, configurando reiteração de condutas violentas e manifesto descaso com as determinações judiciais. Este comportamento evidencia um risco concreto e atual de que, em liberdade, volte a delinquir, colocando a vítima em situação de perigo iminente. Ressalte-se que o paciente já havia sido submetido a monitoramento eletrônico, medida cautelar que se revelou absolutamente ineficaz para coibir a prática delitiva, o que demonstra cabalmente a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, o fato de o agente responder simultaneamente a três ações penais envolvendo violência doméstica contra duas vítimas distintas revela um padrão de comportamento violento e obsessivo que justifica plenamente a segregação cautelar. 4. No que tange à alegação de ilegalidade por inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, observa-se que a prisão foi decretada em 25/07/2025 e a decisão que a manteve foi prolatada em 04/11/2025, configurando pequena extrapolação do prazo legal de 90 (noventa) dias, por ter transcorrido 102 (cento e dois) dias entre ambas. Contudo, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que o referido prazo não possui natureza peremptória, de modo que sua eventual superação constitui mera irregularidade, incapaz de, por si só, ensejar a revogação automática da prisão, especialmente quando o juízo competente realiza a reanálise da custódia e a mantém de forma fundamentada, ainda que com pequeno atraso, como efetivamente ocorreu no presente caso. 5. Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora exista nos autos relatório médico atestando que o paciente foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada, com ideação suicida, o referido documento foi emitido em 05/06/2025, ou seja, em data anterior à sua prisão, ocorrida em 25/07/2025. O impetrante não comprovou que o tratamento médico não pode ser prestado no estabelecimento prisional onde o paciente se encontra detido, nem demonstrou que ele se encontra em estado de extrema debilidade que justifique a medida excepcional, ônus probatório que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 6. Não obstante, considerando a gravidade das informações sobre a saúde mental do paciente, notadamente a ideação suicida mencionada no relatório médico, e na esteira do parecer ministerial, afigura-se prudente e necessário que seja realizada uma nova e atualizada avaliação psiquiátrica, a fim de se verificar o quadro clínico atual do custodiado e a adequação do tratamento eventualmente oferecido na unidade prisional. 7. Devidamente demonstrada, portanto, a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, aliada à insuficiência das medidas cautelares alternativas e à ausência de comprovação dos requisitos para concessão de prisão domiciliar, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8067684-14.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Wilson Miranda Campos Filho (OAB/BA n.º 61.117), em favor de SERGIO COSTA DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, com recomendação, nos termos do voto condutor. 1